Tribunal: TJDFT
Processo: 0763371-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Processual civil e consumidor. Recurso inominado. Necessidade de perícia afastada - Preliminar de incompetência do juízo afastada. Reparo de notebook - Serviços de informática – Substituição de peça por outra de configuração técnica inferior à original. Falha na prestação do serviço. Devolução dos valores pagos. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença de procedência dos pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.942,27 (ID 68956180). 1.1. Em suas razões recursais (ID 69304796), a recorrente reitera a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de realização de perícia técnica para deslinde da controvérsia. No mérito, defende a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva do CDC, sob argumento de a “mera diferença na configuração do processador” não caracteriza falha na prestação do serviço. Aduz que “a empresa fornecedora de serviços especializados no reparo de eletrônicos executou a troca da peça conforme as orientações técnicas e normas aplicáveis, tendo utilizado peças compatíveis com a demanda do cliente”. Pede que, em caso de manutenção da sentença, seja ajustado o valor da condenação para separar o valor da peça trocada do valor do serviço prestado. 1.2. Sem contrarrazões.
1.3. O autor contratou a empresa ré para substituição da placa mãe de seu Macbook, pelo valor de R$ 9.000,00. Aduz que a configuração da placa original era de I9, porém foi substituída por uma placa I7, inferior portanto. Aduz ter tentado resolver a questão amigavelmente sem sucesso, motivo pelo qual ajuizada a presente demanda na qual postula a devolução do valor pago corrigido monetariamente.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar se: i) há necessidade de realização de perícia, o que afastaria a competência dos Juizados Especiais para julgamento do feito; ii) se houve falha na prestação do serviço da ré; (iii) se o valor da condenação está adequado.
III. Razões de decidir
3. A recorrente arguiu preliminar de incompetência do juízo apontando se tratar de causa complexa a ser desvendada por perícia técnica. Vale destacar que o principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. 3.1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. 3.2. No caso em exame se mostra desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental carreada é suficiente para a solução da controvérsia. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. O autor demonstrou o pagamento de R$ 9.000,00 pela troca da placa mãe de seu computador (ID 68954546). Segundo os áudios acostados, o preposto da empresa reconhece a substituição da equivocada da placa, afirma já ter pedido outro modelo para substituição e que foi enviado novamente o modelo errado, sendo necessário realizar novo pedido (ID 68954551 a 68954557).
6. A parte demandada possui o ônus de produzir prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do que estabelece o art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. A recorrente, contudo, deixou de produzir provas suficientes quanto à regularidade dos serviços prestados de modo a demonstrar o conserto do automóvel.
7. A empresa ré não demonstrou ter efetuado a troca da placa mãe do computador por uma de configuração equivalente à original, sendo certo que a troca realizada por outra de configuração inferior sem aviso ao consumidor e sem anuência deste, caracteriza evidente falha na prestação do serviço.
8. Diante da falha na prestação dos serviços, que obrigará o autor a comprar outra placa e contratar outro profissional para substituí-la, a quantia arbitrada se mostra adequada e sem alcance de gerar enriquecimento ilícito ao autor. Não há falar em separação do valor da placa e do serviço prestado, porquanto o único serviço contratado foi a substituição da placa mãe do computador e o serviço não foi executado de maneira adequada.
9. Por estes motivos, afigura-se correta a sentença que determinou a restituição do valor pago pelos serviços realizados de forma insatisfatória.
IV. Dispositivo
10. Preliminar rejeitada. recurso desprovido
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3o; CPC, art. 373, II; Lei no. 9.099/95, arts. 3o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.